Tribunal: STF
Processo: AI 458572
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
1. A tempestividade do recurso, em face de feriado ou fechamento do
 fórum que não seja de conhecimento obrigatório do Tribunal ad quem,
 deve ser comprovada no momento de sua interposição.
Precedentes.
2. O despacho que inadmitiu o extraordinário, ao
declarar tempestivo o apelo, não afasta uma nova análise, neste
Supremo Tribunal, de tal pressuposto de admissibilidade.
3. Agravo
regimental improvido.